Tribunal: STF
Processo: Rcl 48789
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DOTADA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Solimar Augusto de Souza, em 5.8.2021, contra decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto na Reclamação Trabalhista n. 0011850-31.2018.5.15.0017, que estaria “em discordância com o voto do E. Ministro Luís Roberto Barroso (…) [n]a ADIn 5.766” (fl. 3).
O caso
    2. O reclamante narra ter ajuizado reclamação trabalhista contra Works Construção e Serviços, objetivando o pagamento de “VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL’ e ‘FERIADOS LABORADOS DE FORMA DOBRADA E REFLEXOS EM FGTS MAIS MULTA DE 40%’”, tendo o juízo da Primeira Vara do Trabalho da Comarca de São José do Rio Preto deferido os “benefícios da Justiça Gratuita [e julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenando o] reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da empresa reclamada no patamar de 10% da soma do valor atribuído na petição inicial a cada um dos pedidos rejeitados (soma de todos)” (fl. 2), valor a ser deduzido do crédito atribuído ao reclamante nos termos do § 4º do art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Argumenta que “a interpretação dada pelo Juiz sentenciante e acompanhada pela Turma do TRT 15 deixou o trabalhador desprovido de qualquer valor no feito, vez que o valor que tem de crédito será inteiramente retido para pagar honorários advocatícios em total afronta ao texto do artigo 791, § 4º, da CLT, bem como em discordância com o voto do E. Ministro Luís Roberto Barroso, (...) na qualidade de Relator da ADIn 5.766”(fl. 3).
    Requer medida liminar para suspender “os efeitos da decisão exorbitante de seu julgado, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por es[t]a E. Suprema Corte nos autos da ADIn nº 5.766, assegurando ao reclamante o recebimento do seu crédito trabalhista” (fl. 3).
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto na Reclamação Trabalhista n. 0011850-31.2018.5.15.0017.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    3. Reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    4. Na espécie em exame, o reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal eventualmente descumprida. Sequer há decisão que possa vir a ser desrespeitada pela autoridade reclamada.
    Em 10.5.2018, o Plenário deste Supremo Tribunal iniciou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face do art. 1º da Lei n. 13.467/2017, nos pontos em que altera ou insere disposições no caput e no § 4º do art. 790-B, no § 4º do art. 791-A e no § 2º do art. 844, todos da Consolidação das Leis do Trabalho. Consta da ata daquele julgamento que, após o voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, que julgava parcialmente procedente a ação e do Ministro Edson Fachin, julgando-a integralmente procedente, a sessão foi suspensa em razão do pedido de vista do Ministro Luiz Fux (ata publicada no DJe de 11.5.2018).
    O julgamento não foi concluído. Não se há cogitar, pois, de decisão, menos ainda dotada de efeitos erga omnes e eficácia vinculante, que pudesse ser invocada pelo reclamante como paradigma de descumprimento na presente reclamação.
    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora